Tribunal: TJSP
Processo: 1502808-88.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrar o dolo do crime de receptação animal. Pedido subsidiário de desclassificação à modalidade culposa da receptação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: apelação criminal interposta em face de sentença que declarou o apelante como incurso no art. 180-A do Código Penal.
II.

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrar o dolo do crime de receptação animal. Pedido subsidiário de desclassificação à modalidade culposa da receptação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: apelação criminal interposta em face de sentença que declarou o apelante como incurso no art. 180-A do Código Penal.
II. Questão em discussão: consiste em aferir a suficiência das provas produzidas nos autos para demonstrar o dolo específico da conduta do agente ou, subsidiariamente, a presença de culpa apta a desclassificação para o crime de receptação culposa.
III. Razões de decidir: a condenação foi bem decretada, havendo provas abundantes no sentido de ter o apelante praticado o crime pelo qual foi denunciado. Prova oral coerente com todos os elementos produzidos em sede inquisitorial. Circunstâncias reveladoras da ciência do apelante acerca da procedência ilícita dos animais.
IV. Dispositivo e tese: apelação criminal desprovida, condenação mantida.
Dispositivos relevantes citados: art. 180-A do Código de Processo Penal; Art. 33, §3o, e art. 44, II, ambos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RT 717/385; TJ-SP - APR: 15186878220198260228 SP, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 08/08/2022, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022; TJ-SP P APR 0003160-39.2010.8.26.0210, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 23/02/2015, 2a Câmara de Direito Criminal.